Tribunal: TJSP
Processo: 1006639-71.2017.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Acórdão que reformou parcialmente a sentença para condenar o corréu Banco do Brasil a se abster de efetuar cobranças e cancelar a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sucumbência da instituição financeira que implica na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Condenação a realizar obrigações de fazer, sendo inestimável o proveito

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Acórdão que reformou parcialmente a sentença para condenar o corréu Banco do Brasil a se abster de efetuar cobranças e cancelar a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sucumbência da instituição financeira que implica na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Condenação a realizar obrigações de fazer, sendo inestimável o proveito econômico direto. Arbitramento da verba honorária com base no parágrafo oitavo do artigo 85 do Código de Processo Civil. Correção também da base de cálculo dos honorários devidos pelas demais rés, mantendo-se o determinado pela r. sentença, ante a ausência de impugnação recursal específica. Omissão suprida, com integração do acórdão.

Embargos declaratórios acolhidos.